Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial da prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário e verificar se houve o transcurso do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.382/2022 acrescentou o artigo 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo prescricional da pretensão executiva, conforme já previsto na Súmula 150 do STF.
4. A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito, submete-se à prescrição trienal, conforme disposto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, no artigo 44 da Lei n. 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. O termo inicial da prescrição para cobrança de dívida diferida é a data de vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado da obrigação, conforme jurisprudência do TJDFT.
6. Diante da inexistência de decurso do prazo prescricional, impõe-se a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo de prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário inicia-se na data do vencimento da última parcela do título, ainda que tenha havido vencimento antecipado da dívida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; CPC, arts. 921, § 4o, e 924, V; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1225764, 0709105-70.2019.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/01/2020, DJe 05/02/2020.